Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720574-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HC INCORPORADORA S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que lhe move CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL (proc. no 0710360-62.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo, em decisão saneadora, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela agravante em sede de contestação. Aduz a agravante, em síntese, que o Condomínio agravado propôs ação de obrigação de fazer aduzindo que existem problemas estruturais na área externa da garagem, em função de falhas de impermeabilização. Afirma que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, visto que as áreas comuns foram entregues ao agravado em 10/04/2013, conforme Termo de Recebimento juntado aos autos, devendo ser a referida data o termo a quo para a contagem da garantia de 5 (cinco) anos, conforme disciplina o art. 618 do Código Civil. Destaca que o próprio agravado afirma que os problemas surgiram no ano de 2016, contudo, veio propor a ação apenas em 24/07/2020, ou seja, quatro anos após a ciência do vício, contrariando o diploma legal invocado. Defende o cabimento do recurso interposto, bem como a presença dos requisitos legais autorizadores para o deferimento da tutela recursal pretendida, ressaltando que o feito principal encontra-se com indicação de quesitos e assistente técnico, o que pode acarretar prejuízo às partes, diante do valor a ser despendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição apontada, determinando-se ao juízo a quo que julgue liminarmente improcedente a demanda principal. Preparo regular ID 26786102. É o relatório. DECIDO. A agravante defende, de início, o cabimento do recurso, alegando que a decisão tem caráter meritório, atraindo, assim, a hipótese constante do art. 1.015, II, do CPC. Contudo, em que pese a tese apresentada pela agravante, tenho que o recurso não reúne condições de procedibilidade, pois a decisão impugnada rejeitou a prejudicial de prescrição, hipótese que não se amolda à previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC (mérito do processo). Com efeito, o regramento processual disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou a ocorrência de uma das prejudiciais. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei no 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Lado outro, ainda que se aprecie o presente contexto sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar pela sistemática do recurso repetitivo o Tema 988, melhor sorte não socorre a agravante. Definiu a e. Corte Superior que “o rol do art. 1.015 do CPC é e taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na situação em tela, não se vislumbra a urgência necessária à excepcional mitigação do rol taxativo legalmente previsto, eis que os efeitos da decisão agravada não levarão à extinção do processo sem resolução de mérito. Nessa linha, são os julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1330429, 07419403420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FORMA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. "2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1334759, 07505984720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PIS/PASEP. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Considerando o não cabimento de discussão acerca da ilegitimidade passiva e sobre a prejudicial de prescrição em sede de agravo de instrumento, deve este recurso ser conhecido em parte, apenas no que concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, em razão da tese de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT). 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1260508, 07068202720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). Desse modo, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se a agravante. Oficie-se. Brasília, 28 de junho de 2021 20:24:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator